Tribunal: TJES
Processo: 0001737-58.2010.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001737-58.2010.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCENIR CORREA DE SOUZA e outros (3)

APELADO: MARINO ZANETTI e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001737-58.2010.8.08.0044
Juízo de origem: Tribunal do Júri da Comarca de Santa Teresa
Apelante: Estado do Espírito Santo
Apelado: Antônio Valter Teixeira

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECRETO ESTADUAL. ART. 22, § 1º, DO ESTATUTO DA OAB. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 9.500,00 (50 URHs) ao advogado dativo Antônio Valter Teixeira, nomeado para defender três réus em ação penal de homicídio qualificado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Teresa/ES. O Estado sustenta excesso do valor e requer redução, invocando o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se os honorários fixados observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), e do art. 85 do CPC/2015.
(ii) Examinar a aplicabilidade de teto previsto em decreto estadual para fixação de honorários de dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários de advogado dativo deve atender aos critérios de complexidade da causa, tempo de dedicação, número de réus e natureza da atuação, conforme arts. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, e art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 possui caráter administrativo e não pode se sobrepor à lei federal, devendo ser considerado apenas como parâmetro auxiliar, não vinculativo.

No caso concreto, o advogado atuou em favor de três réus, em processo de homicídio qualificado submetido ao Tribunal do Júri, com dedicação comprovada, obtendo absolvição dos acusados, circunstâncias que justificam o valor fixado.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem assegurar remuneração justa ao trabalho técnico e essencial à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
[-]

Tese de julgamento
:
"1. O arbitramento dos honorários ao advogado dativo deve observar os critérios do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, prevalecendo sobre normas estaduais de caráter administrativo.
2. A fixação equitativa deve considerar a complexidade do caso, o número de réus, o tempo despendido e o zelo do profissional."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 22, § 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000276-25.2013.8.08.0051, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo integralmente a sentença que fixou os honorários advocatícios em favor do advogado dativo Antônio Valter Teixeira, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001737-58.2010.8.08.0044

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANTÔNIO VALTER TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Con
forme consta no Relatório, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão judicial que fixou honorários advocatícios em favor de
Antônio Valter Teixeira
, advogado dativo, nos autos da ação penal de homicídio qualificado sob o nº
0001737-58.2010.8.08.0044
.

O processo criminal tramitou perante o Tribunal do Júri da Comarca de Santa Teresa/ES, onde o advogado dativo Antônio Valter Teixeira foi nomeado para atuar na defesa de três réus acusados de homicídio qualificado: Mariana Bolsoni Tonini, Aguinaldo Laures e Udson de Oliveira. A sentença, após fixar a absolvição dos acusados, arbitrou arbitrou os honorários advocatícios em 50 URHs para os três réus, totalizando R$ 9.500,00 (URH a R$ 190,00 na ocasião), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento em razão da ausência de defensor público na Comarca e da complexidade dos fatos.

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo
, por meio de sua Procuradoria, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o valor fixado extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, estando em desconformidade com o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (alterado pelo Decreto nº 4.987-R/2021), que estabelece um valor máximo de R$ 1.200,00 para atuação em procedimentos do Tribunal do Júri.

Requer a reforma da sentença para reduzir os honorários a um patamar razoável, com base nos critérios de apreciação equitativa do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015.

O
advogado Antônio Valter Teixeira
apresentou contrarrazões
onde r
equer o não conhecimento da apelação ou, alternativamente, seu desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença.

Admissibilidade do Recurso do Estado do Espírito Santo

A defesa de Antônio Valter Teixeira, em contrarrazões, suscitou o não conhecimento do recurso do Estado, seja por ausência de fundamento jurídico válido, seja por intempestividade. Contudo, o
Estado do Espírito Santo possui inequívoca legitimidade e interesse recursal
.

A decisão de origem condenou o ente federativo ao pagamento dos honorários, impactando diretamente o erário público. A discussão sobre a adequação ou legalidade do valor fixado, nesse contexto, confere ao Estado o direito de insurgir-se por meio do presente apelo.

Não há que se falar em ausência de fundamento jurídico válido, pois o recurso se baseia em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e na aplicação de legislação específica que o Estado entende pertinente. Tampouco há que se acolher a alegada intempestividade, visto que a irresignação foi manifestada no prazo legal após a ciência da decisão que lhe impôs a condenação.

Assim,
conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
.

Fixação dos Honorários do Advogado Dativo

O cerne da controvérsia reside na
adequação do valor dos honorários
arbitrados em R$ 9.500,00 (correspondentes a 50 URHs) para a atuação do advogado dativo em um processo de homicídio qualificado com três réus.

O Estado apelante alega a extrapolação dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, invocando o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, que fixaria um teto de R$ 1.200,00 para atuações no Tribunal do Júri.

Já o advogado apelado defende a manutenção do valor, amparado na complexidade da causa, na atuação em defesa de múltiplos réus e na natureza alimentar dos honorários, com base no Art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

É fundamental reconhecer que a
atuação do advogado dativo constitui um
munus
público
, essencial para a garantia do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A nomeação ocorre, geralmente, pela ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, incumbência do Estado, nos moldes do Art. 134 da Carta Magna. Portanto, a remuneração por tal serviço é
devida pelo Estado
, independentemente de sua prévia citação no processo em que ocorreu a nomeação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação dos honorários de advogado dativo não está adstrita apenas aos parâmetros do Código de Processo Civil (Art. 85, §§ 2º e 8º), mas também deve observar o
Art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94)
, que assegura a remuneração do profissional nomeado judicialmente.

Essa norma tem
caráter federal e prevalece sobre decretos estaduais
que busquem limitar de forma inflexível o arbitramento judicial. O
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
(e sua alteração), invocado pelo Estado, possui natureza administrativa e não pode sobrepor-se à lei federal nem inviabilizar a justa remuneração do trabalho.

Nesse sentido o entendimento desta corte sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSOR DATIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. A fixação do montante arbitrado a título de honorário deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. 2. Considerando que o causídico atuou na defesa do réu, junto ao Tribunal do Júri, que demanda um maior preparo em relação às teses defensivas, o que evidentemente, lhe tomou mais tempo e exigiu um maior preparo e zelo, o valor arbitrado a título de honorários em primeiro grau deve ser mantido. 3. Recurso a que se nega provimento.
Data: 14/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000276-25.2013.8.08.0051 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema de Recurso Repetitivo nº 984
, ao tratar da Tabela de Honorários da OAB, sedimentou o entendimento de que tais tabelas
não vinculam o magistrado
ao arbitrar honorários de defensor dativo, servindo apenas como
referência
. Contudo, o que se extrai desse precedente é a necessidade de que o arbitramento judicial seja equitativo e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem a imposição de um valor mínimo ou máximo inflexível por tabelas ou decretos.

No caso em análise, o advogado Antônio Valter Teixeira atuou na defesa de
três réus
em um processo de
homicídio qualificado
, julgado pelo Tribunal do Júri. A própria natureza do delito e o rito processual do Tribunal do Júri já conferem
elevada complexidade e responsabilidade
à atuação.

A defesa de múltiplos réus, ademais, exige
atenção individualizada e preparação diferenciada
, com desdobramentos que ampliam significativamente o trabalho realizado, não podendo ser remunerada como se fosse uma única defesa.

O registro de que a sustentação oral se estendeu pela madrugada e que o advogado obteve a
absolvição dos três réus
é um indicativo da
dedicação, do zelo profissional e do sucesso da sua atuação
, elementos que devem ser valorados positivamente.

O juiz de primeira instância, que presenciou toda a complexidade do caso e a dedicação do profissional, arbitrou o valor de 50 URHs para os três réus, o que se traduziu em R$ 9.500,00 na ocasião. Esse valor, considerando a
complexidade da causa
, o
número de réus defendidos
, o
tempo despendido
(processo iniciado em 2010), a
responsabilidade inerente a um júri de homicídio qualificado
e o
êxito na absolvição
, mostra-se
compatível com a dignidade da atividade profissional
e com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Não se pode comparar a remuneração de um advogado dativo com o salário de um Defensor Público, Promotor ou Magistrado, que possuem vínculos permanentes com o Estado e uma estrutura institucional distinta. O advogado dativo não possui essa estabilidade e é remunerado por ato específico, devendo receber um valor que remunere dignamente seu esforço e a responsabilidade assumida em substituição à Defensoria Pública.

Ademais, os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que reforça a necessidade de sua justa e adequada fixação. A decisão judicial que os arbitra possui, inclusive,
natureza de título executivo
, líquido, certo e exigível, nos termos do Art. 24 do Estatuto da Advocacia e Art. 784 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando os critérios do Art. 85, §§ 2º e 8º do CPC/2015, do Art. 22, § 1º, do Estatuto da OAB, e as peculiaridades do caso concreto (natureza do crime, pluralidade de réus, complexidade do júri, tempo de dedicação e o êxito da atuação), entendo que o valor arbitrado na sentença de origem mostra-se
adequado e justo
, não havendo razão para sua redução.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo
, mantendo integralmente a sentença de origem que fixou os honorários advocatícios em favor do advogado dativo Antônio Valter Teixeira.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.